Tribunal: TJSP
Processo: 1046364-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Devolução de forma simples mantida – Recurso não provido.

CAP. PARC. PREMIÁVEL - Ausente demonstração de que o autor tenha efetivamente anuído à cobrança de forma livre - Valor incluído em contrato de financiamento - Abusividade – Restituição mantida - Recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a prova da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor – Devolução de forma simples mantida - Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Ausência de interesse recursal – Sentença que manteve a cobrança, por não reconhecer a abusividade alegada - Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Deixa-se de majorar a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11 do NCPC, vez que não arbitrada em desfavor do Banco réu apelante em primeiro grau.

DISPOSITIVO – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046364-46.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
CLAUDENI CARLOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
2
VOTO No
: 18834
APELAÇÃO: 1046364-46.2019.8.26.0002
COMARCA : Foro Regional de Santo Amaro 8a Vara Cível
APTE.
: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
APDO.
: Claudeni Carlos de Souza
AÇÃO REVISIONAL Contrato Bancário Financiamento de veículo
- Sentença de parcial procedência Recurso do réu.
SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp
1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança
Em contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada Valor do seguro embutido no contrato de
financiamento de veículo
Ausência de opção de o consumidor
pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras Venda casada
Abusividade Devolução de forma simples mantida Recurso não
provido.
CAP. PARC. PREMIÁVEL - Ausente demonstração de que o autor
tenha efetivamente anuído à cobrança de forma livre - Valor incluído
em contrato de financiamento - Abusividade Restituição mantida -
Recurso não provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp
1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação
de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373,
II do CPC - Banco não comprovou, por meio de juntada de documento
hábil, a prova da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa
bancária que é medida de rigor Devolução de forma simples mantida
- Recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Ausência de interesse
recursal Sentença que manteve a cobrança, por não reconhecer a
abusividade alegada - Recurso não conhecido.
SUCUMBÊNCIA
Deixa-se de majorar a verba honorária
sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11 do NCPC, vez que não
arbitrada em desfavor do Banco réu apelante em primeiro grau.
DISPOSITIVO Recurso não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 151/156, proferida pela MMa.
Juiza de Direito da 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Dra.
Adriana Marilda Negrão, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o
fim de afastar a cobrança de tarifa de avaliação de bem (R$ 435,00), seguro
prestamista (R$ 979,00) e capitalização premiável (R$ 194,75), determinando
a ré restituir à parte autora os valores pagos a esse título, com juros
remuneratórios que eventualmente tenham incidido sobre tais valores, com
correção desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Recorre o réu pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 158/167) e respondido
(fls. 191/198).
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento c.c.
pedido de consignação em pagamento c.c. pedido de antecipação de tutela
ajuizada pelo apelado em face do apelante.
Alega o autor em sua inicial em síntese que firmou com a ré
contrato de financiamento objetivando a aquisição de veículo. Afirma que o
contrato contém cláusulas abusivas e cobranças ilegais. Desta forma, pugna
pela revisão integral da relação contratual, para que sejam declaradas nulas as
cláusulas abusivas, com a devolução dos valores pagos a maior.
Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a
consignação do valor apurado, expurgados os encargos abusivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
4
Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos e tutela
antecipada indeferida (fls. 64).
Recolhimento das custas iniciais comprovado às fls. 67/72.
Em contestação o réu alega em síntese preliminar de carência
de ação, impugnando a justiça gratuita. No mérito, sustenta a legalidade das
cobranças, devidamente regulamentadas, e do instrumento livremente
pactuado entre as partes, tendo o autor aceitado as condições previamente
estabelecidas, não havendo abusividade no contrato. A taxa de juros
estabelecida está de acordo com as normas legais. Aventou a impossibilidade
de inversão do ônus da prova.
Réplica às fls. 108/116.
As partes não demonstraram interesse na produção de provas.
A ré juntou novos documentos, abrindo-se oportunidade ao autor de se
manifestar.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre o réu alegando em síntese que as cobranças relativas
a seguros, registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e capitalização de
parcela premiável são legítimas, nos termos dos recursos especiais repetitivos
1.5778.553 e 1.639.259. Entende pela legalidade da cobrança dessas tarifas.
Requer a reforma.
O recurso não comporta provimento, na parte conhecida.
Apesar do contrato ter sido livremente entabulado pelas partes
em 20/02/2018 (fls. 53/54), em face da relativização do princípio "pacta sunt
servanda" revela-se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida em
que o autor alega que houve cobranças abusivas.
Aplica-se no caso a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
5
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Dessa forma, passa-se a análise das questões suscitadas.
Seguro:
Quanto à validade da cobrança de seguro, em acirrada
celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1..639.320/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do
CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a
propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n.).
No caso concreto, encontra-se previsão contratual de Seguro
Prestamista no valor de R$ 979,00, cláusula 5.5, conforme se denota às fls.
53.
No entanto, mesmo se fosse considerada as provas
apresentadas às fls. 98, tem-se que não há comprovação nos autos de ter sido
concedida oportunidade ao autor de optar por outra seguradora, sobretudo
porque o valor cobrado encontra-se embutido no contrato de financiamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
6
veículo, conforme fls. 53.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.
Sobreleva pontuar que a intenção do autor era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente
dito. E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma cláusula
prevendo a contratação de seguro de determinada seguradora, em um
contrato de adesão, ela não pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos que tais, a inserção dessa cláusula mostra-
se abusiva.
Deve-se, portanto, ser mantida a restituição.
Recurso não provido.
Cap. Parcela Premiável:
O mesmo ocorre com a cobrança da capitalização parcela
premiável.
Resta ausente a demonstração de que o autor tenha
efetivamente anuído com a cobrança de título de capitalização “cap. parc.
premiável”, no valor de R$ 194,75 (fls. 53).
Da leitura das cláusulas contratuais do termo de adesão
apresentado (fls. 97) não se permite auferir que a contratação se deu de forma
livre e desvinculada do contrato de financiamento.
Ademais, a prestação foi incluída em contrato de
financiamento, o que indica venda casada, posto que o autor buscou a
instituição para financiamento de veículo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
7
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão de exclusão das
cobranças das tarifas de "registro de contrato" e "avaliação do bem" -
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válidas as
cobranças de tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto Ilegitimidade das
exigências no caso em tela - Serviço não efetivamente prestado -
Recurso provido. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Seguro -
Julgamento de recurso repetitivo no STJ estabelecendo que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada Hipótese em
que a instituição financeira não demonstrou que a contratação do
seguro foi optativa - Do mesmo modo, no tocante à cobrança de título
de capitalização "cap. parc. premiável", ausente demonstração de que
o autor tenha efetivamente anuído à cobrança - Abusividade - Recurso
provido." (TJSP; Apelação Cível 1001210-68.2016.8.26.0306; Relator (a):
J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data
de Registro: 04/04/2019) (g.n.).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA
DESCABIMENTO Não obstante a taxa de juros mensal entabulada no
financiamento contratado pelo autor fosse de 2,95% e a taxa média
praticada para contratações semelhantes à época fosse de 2,14%, em
via contrária à decidida na r. sentença, não se observa abuso na taxa
prevista no contrato entabulado entre as partes. Assim é, pois só se
verifica a abusividade quando a taxa de juros pactuada supera o dobro
ou o triplo da média praticada pelo mercado, hipótese que não se
verifica nos autos Recurso da ré provido, nessa parte. REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO
[...]
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
PRETENSÃO DE VER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA
DA
TARIFA
SOB
RUBRICA
"CAP.
PARC.
PREMIÁVEL"
DESCABIMENTO - Falha do banco ao dever de informação (inciso III do
art. 6o do CDC). De rigor a exclusão da cobrança da tarifa enigmática.
Exegese do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da ré
desprovido,
nessa
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1042863-55.2017.8.26.0002;
Relator
(a):
Walter
Fonseca;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 30/04/2019) (g.n.).
E, reforçando, esta cobrança encontra-se embutida no próprio
contrato de financiamento do veículo, revelando-se a abusividade nela contida.
Assim, deve ser considerada abusiva esta cobrança, nos
termos do art. 51, IV, do CDC, devendo ser mantida a restituição ao autor.
Recurso não provido.
Tarifa de avaliação de bem:
Quanto a tarifa de avaliação de bem, após acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
8
Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040 do CPC, o E.
Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito
da legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
A tarifa ora debatida encontra-se prevista no contrato às fls.
53, cláusula 5.5, sendo cobrada a quantia de R$ 435,00.
Todavia, caberia ao Banco réu fazer a prova da efetiva
prestação de serviços, no que tange a avaliação do bem, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
9
repetitivo acima mencionado.
Ocorre que, na hipótese vertente, o banco apelado não juntou
prova capaz de indicar a efetiva prestação de serviço e justificar a cobrança da
tarifa impugnada.
Limitou-se a colacionar "Ficha da Cadastro
Financiado /
Arrendatário" (fls. 96), com simples anotação de apenas quatro itens sobre o
veículo, documento insuficiente ao cumprimento do desiderato, eis que não há
qualquer laudo conclusivo sobre o estado do bem, razão pela qual deve ser
reconhecida a abusividade da exigência.
Assim, não comprovada a efetiva prestação dos serviços, tem-
se pela abusividade da malsinada tarifa, motivo pelo qual deve ser mantida a
restituição determinada pela r. sentença singular.
Recurso não provido.
Tarifa de Registro de Contrato:
Deve-se destacar que não há interesse recursal por parte do
Banco apelante no que tange a Tarifa de Registro de Contrato, uma vez que a
r. sentença singular não entendeu pela abusividade da malsinada tarifa,
mantendo assim, aludida cobrança.
Assim, não se conhece o recurso, neste aspecto.
Recurso não conhecido.
Deixa-se de majorar a verba honorária sucumbencial para o
Banco réu apelante, nos termos do artigo 85, §11o NCPC, vez que não
arbitrada em seu desfavor em primeiro grau.
Diante
do
exposto,
na
parte
conhecida,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046364-46.2019.8.26.0002 -Voto no 18834 - SRF
10
Relator